Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-36.2023.8.11.0107
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000112-36.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLOVIS FERNANDO LAGEMANN - CPF: 973.109.301-00 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL INSERIDA EM PROJETO DE REFORMA AGRÁRIA. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL AO EMBARGO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Embargo nº 22044470, incidente sobre o imóvel rural denominado Sítio Castanhal, Lote 403 do P.A. Boa Esperança, determinando a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

2.

O ente público sustenta a legalidade do embargo ambiental, por reputá-lo ato vinculado diante da constatação de desmatamento irregular, e defende que a cessação da restrição administrativa depende de prévia regularização ambiental, nos termos do art. 15-B do Decreto nº 6.514/2008.

3.

O autor, pequeno produtor assentado e inscrito em programas de agricultura familiar, afirma que a área é explorada em regime de subsistência, circunstância que atrai a exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso estatal observa o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a pendência de apreciação definitiva na via administrativa afasta o interesse de agir e impede o controle jurisdicional do embargo; e (iii) saber se é válida a manutenção de termo de embargo ambiental sobre pequena propriedade rural explorada em regime de agricultura familiar e subsistência, à vista da exceção legal prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

III. Razões de decidir
5. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam o fundamento central da sentença, consistente na incidência da exceção legal relativa às atividades de subsistência.
6. A ausência de exaurimento da instância administrativa não impede o exame judicial da controvérsia, porque o art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura a apreciação jurisdicional de lesão ou ameaça a direito, especialmente quando o ato administrativo produz efeitos concretos e restritivos imediatos.
7. O embargo ambiental constitui instrumento legítimo de polícia administrativa, destinado a interromper o dano e resguardar a efetividade da tutela ecológica. Contudo, sua incidência não é absoluta, pois o art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona expressamente as atividades de subsistência.
8. Os elementos probatórios revelam que o recorrido é beneficiário da reforma agrária, explora pequena área rural inferior ao módulo fiscal da região, está vinculado à agricultura familiar e desenvolve atividade em regime de economia familiar, circunstâncias aptas a demonstrar a natureza de subsistência da exploração do imóvel.
9. A interpretação sistemática da norma ambiental impõe harmonização entre a tutela do meio ambiente e a proteção da dignidade da pessoa humana, do trabalho e do mínimo existencial, vedando que o embargo inviabilize a própria sobrevivência da família rural.
10. A regra do art. 15-B do Decreto nº 6.514/2008 disciplina hipótese de desembargo atrelada à regularização ambiental, mas não prevalece sobre a exceção específica do art. 16 no momento da imposição da medida cautelar, quando demonstrado que a restrição incide indevidamente sobre atividade de subsistência.
11. O reconhecimento da nulidade do termo de embargo não afasta a apuração da infração ambiental, a exigibilidade de outras sanções cabíveis, nem eventual dever de recuperação da área degradada, restringindo-se ao controle de legalidade da medida administrativa que ultrapassou os limites da legislação de regência.
12. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso de apelação desprovido.
14. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 7.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos prescinde do exaurimento da via administrativa quando a medida impugnada produz efeitos concretos e imediatos sobre direitos do administrado. 2. O embargo ambiental não pode incidir sobre pequena propriedade rural explorada em regime de agricultura familiar e subsistência, diante da exceção expressamente prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008. 3. A invalidação judicial do termo de embargo fundado em afronta à exceção legal não afasta a continuidade da apuração administrativa da infração ambiental, nem eventual imposição de multa ou obrigação de recuperação ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 487, I, 85, § 11; Lei nº 9.605/1998, art. 70; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto nº 6.514/2008, arts. 15-B, 16 e 50.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1000098-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, pub. 01.08.2023; TRF1, AMS nº 0004923-71.2014.4.01.3603, Rel. Des. Fed. Néviton Guedes, 5ª Turma, j. 15.06.2016; TRF1, AC nº 0007750-50.2016.4.01.3000, Rel. Des. Fed. José Amilcar Machado, 7ª Turma, j. 27.04.2021; TJMT, AC nº 1032907-31.2025.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026, pub. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
Clóvis Fernando Lagemann
, julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado singular declarou a nulidade do Termo de Embargo n.º 22044470, incidente sobre o imóvel rural denominado Sítio Castanhal (Lote 403 do P.A. Boa Esperança), determinando a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

Em suas razões recursais, o ente público sustenta que a lavratura do termo de embargo é ato vinculado e obrigatório diante da constatação de desmatamento ilegal.

Argumenta que a condição de pequeno produtor não autoriza a degradação ambiental e que a cessação do embargo depende, obrigatoriamente, da apresentação de plano de recuperação da área degradada, nos termos do artigo 15-B do Decreto n.º 6.514/2008.

Pugna pelo provimento do recurso, para que haja a reforma total da sentença para manter a restrição administrativa.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo,
preliminarmente
, a ofensa ao princípio da dialeticidade por mera repetição de argumentos.
No mérito
, reforçou os vícios do processo administrativo e a impenhorabilidade prática da área voltada à sobrevivência familiar, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por envolver direitos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que, na origem, o autor, ora apelado, alegou ser beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária e que foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) por, supostamente, destruir 49,22 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização.

Sustentou a nulidade da notificação editalícia, a inexistência de nexo causal e, primordialmente, que a área é voltada exclusivamente para a agricultura de subsistência, o que atrairia a exceção legal ao embargo prevista no artigo 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, arguiu preliminar de falta de interesse de agir, por estar o processo administrativo pendente de julgamento final. No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo, a idoneidade da fiscalização remota via satélite e a necessidade de manutenção do embargo até a efetiva regularização ambiental da área, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Sobreveio a sentença recorrida e, para melhor entendimento, transcrevo-a, in verbis:

“[...] No caso dos autos, consta no processo administrativo nº. 9373/2022 que a notificação foi regularmente expedida via carta registrada com AR para o endereço informado no próprio auto de infração (Das Itaúbas, casa 3346, Centro, Sinop/MT), todavia a correspondência retornou com a anotação de "não existe o número indicado", o que evidencia a tentativa válida da Administração em promover a ciência pessoal do autor. Diante do insucesso da notificação postal, foi então realizada a intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial, conforme exigido pelo § 3º do mesmo art. 121, que prevê que tal publicação produz efeitos cinco dias após sua veiculação. Logo, a regularidade formal da notificação editalícia é, portanto, evidente, estando em conformidade com a legislação estadual vigente, que autoriza esse meio como último recurso diante da impossibilidade de notificação pessoal ou por AR. No Auto de Infração nº 22043646, lavrado em 11/03/2022 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, constata-se que a autuação decorreu do seguinte motivo: destruir, através de desmatamento a corte raso, 49,20 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente (Id. 110596645). Em decorrência, houve a imposição de embargo da área degradada (Termo de Embargo 22044470, datado de 11/03/2022), bem como de multa decorrente de infração ambiental no valor de 246.007,61 (duzentos e quarenta e seis mil e sete reais e sessenta e um centavos). Quanto a penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008, que: “No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência”. [...] A análise dos documentos que instruem a petição inicial revela que o imóvel rural autuado, denominado “Lote 403, situado no Projeto de Assentamento Boa Esperança, I, II e III, Gleba Santa Terezinha II, no Município de Nova Ubiratã”, possui área total de 70,0411 ha, caracterizando-se, assim, como pequena propriedade rural, com aproximadamente um (1) módulo fiscal. Além disso, o autor está enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), conforme declaração de aptidão emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (Id 110594988). Por sua vez, as fotografias anexadas aos autos evidenciam a existência de edificação destinada à moradia simples e a prática de agricultura familiar (Id. 110596659), bem como os documentos juntados aos autos evidenciam que a propriedade em questão não está situada em área de reserva legal individual, mas sim em um assentamento com reserva legal coletiva, conforme previsto no respectivo projeto de assentamento. Ainda, a Associação dos Produtores Rurais da Gleba Entre Rios (Aproger), em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Ubiratã, certifica que o autor encontra-se assentado desde o ano de 2003 no P.A. Boa Esperança I, II e III, no Lote 403, no Município de Nova Ubiratã-MT, onde desenvolve atividades agrícolas na referida parcela (Id. 110594987). Dessa forma, verifica-se que o autor se enquadra no conceito de agricultora familiar, nos termos do artigo 3º da Lei nº 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais: “Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011). IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. (...)” Assim, ante o enquadramento da requerente na categoria de agricultora familiar e a previsão expressa do artigo 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008, o embargo da área mostra-se desproporcional, especialmente diante da ausência de comprovação, por parte do requerido, de que a atividade desenvolvida pela requerente tenha extrapolado os limites da subsistência. “(...) Presentes indícios suficientes da existência de irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com demonstração do prejuízo decorrente do cerceamento de defesa, bem como que a atividade desenvolvida por ele é de subsistência familiar, a que se refere o artigo 16, cabeça, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública e do termo de embargo/interdição da área degradada. Recurso não provido.” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1000098-82.2023.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2023). Por fim é de se registrar que, não está aqui, a afirmar a inexistência da infração ambiental consistente em destruir a corte raso 49,20 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente (artigo 70 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e artigo 50 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008), muito menos que a atividade de subsistência afasta a multa por infração ambiental e demais penalidades. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial formulada por CLOVIS FERNANDO LAGEMANN, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para declarar a nulidade do Termo de Embargo n.º 22044470, imposto sobre o imóvel rural denominado Sitio Castanhal, localizado no Município de Nova Ubiratã, e por consequência, DETERMINO a exclusão do nome do autor e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT. CONDENO o ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Inicialmente, observa-se que a parte apelada sustenta que o Estado limitou-se a reproduzir argumentos da contestação, ferindo a dialeticidade. Contudo, da análise das razões recursais, observa-se que o ente público impugna o fundamento central da sentença — a aplicação da exceção de subsistência — alegando que esta não prescinde da regularização ambiental. Portanto, há o enfrentamento mínimo necessário do decisum, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

Adentrando as insurgências recursais, o Estado reitera a tese de falta de interesse de agir por não ter se esgotado a via administrativa. Tal argumento
não subsiste
.

Como cediço, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, esculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, autoriza o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, especialmente quando o ato impugnado gera efeitos imediatos e restritivos de direitos, como o embargo de propriedade rural.

Com efeito, a pendência de julgamento administrativo não impede a análise judicial sobre a conformidade da sanção com a legislação de regência.

Partindo para a análise do
meritum causae
, observa-se que a controvérsia central reside na legalidade da manutenção do embargo ambiental sobre o Lote 403 do Projeto de Assentamento Boa Esperança.

O cerne da questão não é a validade do auto de infração ou a existência do desmatamento — pontos que prosseguem em apuração para fins de multa — mas sim a legalidade da medida cautelar de interdição da área em face da situação específica do autuado.

O Decreto Federal n.º 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece em seu artigo 16 uma ressalva imperativa: no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará as obras ou atividades, "excetuando as atividades de subsistência".

A interpretação desta norma deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, harmonizando a proteção ambiental com o postulado fundamental da dignidade da pessoa humana e do direito social ao trabalho e à alimentação. A legislação ambiental não ignorou a realidade do campo brasileiro, especialmente a do pequeno agricultor familiar, cujas atividades rurícolas no lote são a fonte direta e exclusiva de sua sobrevivência.

Conforme documentado nos autos, o apelado é beneficiário da Reforma Agrária e detém a posse de uma área de 70,59 hectares, o que corresponde a menos de um módulo fiscal na região de Nova Ubiratã (onde cada módulo equivale a 90 hectares).

A documentação acostada — que inclui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), a Declaração de Aptidão ao PRONAF e notas fiscais de pequena produção — comprova, de maneira indene de dúvidas, que o recorrido exerce atividades em regime de economia familiar
.

A jurisprudência pátria, em casos tais, nos orienta que:

“
“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO. ÁREA DESMATADA. ÁREA DE SUBSITÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa oficial e apelação interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar à autoridade impetrada o levantamento do Termo de Embargo n. 627283-E. 2. O
mandamus
enseja a apresentação de prova pré-constituída do fato que demonstre o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, para deixar evidente a violação em vista da impossibilidade de dilação probatória. Precedentes (STJ - MS: 18483 DF 2012/0091973-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SI - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2013) 3. Reza o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008: "No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente atuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência". 4. No caso, do conjunto probatório trazido aos autos, evidencia-se que a propriedade rural embargada, realmente é destinada para a subsistência do apelado e de sua família, haja vista declaração emitida pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A. 5. Não pode o IBAMA tolher o direito de subsistência do apelado e da sua família, ante a constatação de destruição de sete hectares de vegetação nativa de bioma amazônico. 6. A concessão do mandamus não obsta a punição por demais penalidades eventualmente cabíveis, bem como o regular procedimento administrativo. 7. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF-1 - AMS: 00049237120144013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 24/06/2016)”.

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ÁREA DESMATADA. ÁREA DE SUBSITÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF. 1. O juiz sentenciante julgou a ação com base nos fundamentos jurídicos em relação à matéria posta em discussão, não ocorrendo julgamento extra petita, a análise por fundamentos diversos do adotado pelo réu. 2. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo só poderá ocorrer quando for respeitada a área de reserva legal, áreas de preservação permanente, dentre outras exigências legais, todas aferidas quando da caracterização da área e detalhamento da atividade, em sede de licenciamento ambiental junto ao órgão competente, sem o qual será ilícita a supressão (inteligência do Código Florestal, em consonância com art. 225, § 4º da CF). 3. Lado outro, esta Corte Regional entende que o art. 16 do Decreto 6.514/08, ao regular a aplicação da medida de embargo pelo agente ambiental no ato da fiscalização dispondo que, no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, ele embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, sujeitando-se os infratores às diversas penalidades previstas no ordenamento (multas, embargos, interdições, restrições das atividades etc), deve-se excetuar as atividades de subsistência, em regime de economia familiar, em respeito aos institutos do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desse modo, cuidando-se de pequena propriedade destinada a atividade rural de subsistência, é indevido o embargo (TRF1 AI, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, DJ de 20/04/2020). 4. Quanto à condenação em honorários em favor da DPU, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União ( AR 1.937, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30/06/2017), tendo em vista que a edição das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente à época em que fixada a tese do tema 134 da repercussão geral. Isso porque a nova redação do art. 134 da Constituição reforçou o papel institucional da Defensoria Pública, bem como sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, de modo a permitir uma atuação de maior destaque da instituição, inclusive contra entes públicos, notadamente em ações coletivas, tal qual reconhecido por aquela Corte na ADI 3.943, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 07/05/2015. No caso, portanto, deve o IBAMA ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da DPU. 5. Apelação do IBAMA não provida. (TRF-1 - AC: 00077505020164013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 27/04/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

Este, inclusive, é o entendimento desta c. Câmara julgadora, como abaixo transcrevo:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória para declarar a nulidade do Termo de Embargo nº 220341971, derivado do Auto de Infração nº 220332592, bem como determinar a exclusão do nome da autora e de sua propriedade da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, com confirmação da tutela de urgência.

2. A controvérsia decorre de autuação administrativa por supressão irregular de vegetação nativa em imóvel rural de 46,0456 hectares, explorado pela autora em regime de agricultura familiar e subsistência, no âmbito de projeto de reforma agrária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a manutenção de embargo ambiental incidente sobre pequena propriedade rural explorada por agricultora familiar em regime de subsistência, à vista da exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 e no art. 51, § 1º, da Lei nº 12.651/2012.

III. Razões de decidir

4. O embargo ambiental constitui instrumento legítimo de polícia administrativa voltado à interrupção do dano ambiental, à preservação da eficácia da fiscalização e à recuperação da área degradada.

5. A legislação de regência, contudo, não autoriza a incidência automática e indistinta da medida, pois excepciona expressamente as atividades de subsistência, impondo que o embargo se restrinja ao local da infração e não inviabilize o mínimo existencial da família rural.

6. Os elementos probatórios demonstram que a autora se enquadra como agricultora familiar, em pequena propriedade inferior ao módulo fiscal do Município de Peixoto de Azevedo/MT, compatível com regime de subsistência.

7. A sentença não afastou a possibilidade de responsabilização administrativa, civil ou penal pela supressão irregular de vegetação nativa, nem chancelou novos desmates, limitando-se a reconhecer a ilegalidade do embargo na extensão em que atinge atividade essencial à subsistência familiar.

8. O controle jurisdicional, no caso, incide sobre a legalidade do ato administrativo, sem indevida substituição do mérito administrativo, pois compete ao Judiciário invalidar medida que ultrapassa os limites traçados pela própria legislação ambiental.

9. A solução adotada harmoniza a tutela ambiental com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da função social da propriedade, preservando a proteção ecológica sem aniquilar a subsistência familiar rural.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

11. Mantida integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O embargo ambiental administrativo deve observar a exceção legal relativa às atividades de subsistência exercidas em pequena propriedade rural por agricultora familiar, nos termos do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 e do art. 51, §1º, da Lei nº 12.651/2012. 2. O reconhecimento judicial da nulidade de termo de embargo que inviabiliza a subsistência familiar não afasta a apuração da infração ambiental, nem eventual dever de recuperação da área degradada, restringindo-se ao controle de legalidade do ato administrativo.”
(N.U 1032907-31.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Nesse cenário, o embargo total da propriedade rural, impedindo o manejo para subsistência, atinge o núcleo essencial do mínimo existencial do agricultor. Ao contrário do que sustenta o Estado, a aplicação da exceção prevista no artigo 16 do Decreto n.º 6.514/2008 é um direito subjetivo do infrator que se enquadre no perfil de subsistência familiar, visando impedir que a medida cautelar administrativa se transforme em uma sentença de inanição para a família do campo.

Ademais, os fatos comprovados nos autos indicam que o lote está inserido em projeto de assentamento que possui reserva legal coletiva. Embora tal circunstância não autorize desmatamentos indiscriminados sem licença, ela reforça a verossimilhança da tese de que a área em questão é voltada ao uso produtivo da unidade familiar assentada.

Quanto à alegação de que o desembargo depende de prévia regularização (art. 15-B do referido Decreto), deve-se distinguir o desembargo definitivo após a quitação da obrigação ambiental do levantamento do embargo cautelar que incide indevidamente sobre atividade de subsistência. A regra do artigo 16 é especial e prevalece no momento da imposição da medida, proibindo que a sanção cautelar alcance o sustento básico.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença andou bem ao reconhecer a nulidade do Termo de Embargo. A intervenção judicial, neste caso, não configura ingerência indevida em políticas públicas ou no mérito administrativo, mas sim o exercício do dever de garantir que a Administração Pública atue dentro dos limites das exceções legais por ela mesma editadas.

A manutenção da restrição administrativa sobre a pequena posse rural de subsistência configuraria medida desproporcional e desarrazoada, extrapolando a finalidade preventiva da sanção administrativa para atingir a própria sobrevivência do cidadão.

A sentença fixou honorários em R$ 5.000,00 por equidade. O Estado não impugnou especificamente o valor, mas apenas a procedência da ação. Mantida a sentença, os honorários devem ser majorados em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo n.º 22044470.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor a ser atualizado nos termos da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026